Tribunal: TJDFT
Processo: 0746816-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746816-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON GOMES SOARES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 188241575 - Proc. 0718811-71.2023.8.07.0007). Restam, portanto, prejudicados os recursos pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento e do agravo interno. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 07/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator